Tribunal: TJSP
Processo: 1033291-65.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Alegação de que o acórdão apresenta contradição com relação ao pedido de tutela antecipada para imediata implantação do benefício. Inocorrência. Ausência de pedido expresso de dispensa da tutela na apelação. Segurado que pleiteia o afastamento da tutela antecipada concedida de ofício. Tutela de urgência cassada. Embargos rejeitados.